Tribunal: TJBA
Processo: 8058530-66.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8058530-66.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDILEUSA GOMES DE OLIVEIRA SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO DE FATO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PROTESTO JUDICIAL. CAUSA INTERRUPTIVA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executória, sob alegação de omissão e erro de fato quanto à fixação do termo inicial da prescrição, especialmente diante de certidão de trânsito em julgado em 21/02/2018 e da eficácia interruptiva de protesto judicial ajuizado em 23/01/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à correta fixação do termo inicial da prescrição, considerando a certidão de trânsito em julgado e precedente da Corte; (ii) estabelecer se o protesto judicial ajuizado antes do término do prazo prescricional possui eficácia para interromper a prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a ocorrência de omissão, pois o acórdão não enfrenta adequadamente a tese relativa à eficácia da certidão de trânsito em julgado, nem os efeitos da fé pública e da confiança legítima dos atos judiciais. Fixa-se o trânsito em julgado em 21/02/2018, conforme análise dos autos da ação coletiva e precedente paradigmático da Corte. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal, com termo final em 21/02/2023, nos termos da Súmula 150 do STF e do Tema 877 do STJ. Afasta-se a premissa de ineficácia do protesto judicial, pois foi ajuizado em 23/01/2023, antes do escoamento do prazo prescricional, configurando causa interruptiva, nos termos do art. 202, II, do Código Civil. Reconhece-se que, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/32, a prescrição interrompida recomeça a correr pela metade, fixando-se novo prazo de 2 anos e 6 meses. Estabelece-se como termo inicial do novo prazo a data da ciência da parte adversa no protesto judicial (27/04/2023), conforme entendimento do STJ. Conclui-se que o prazo prescricional se estende até 27/10/2025, sendo tempestiva a ação ajuizada em 04/04/2025. Admite-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração em hipóteses excepcionais, quando constatado vício que altera o resultado do julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A omissão quanto à análise do termo inicial da prescrição, à luz de certidão de trânsito em julgado e precedente aplicável, autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes. 2. O trânsito em julgado deve ser fixado conforme a efetiva data de encerramento do prazo recursal, ainda que haja divergência com certidão anteriormente considerada. 3. O protesto judicial ajuizado antes do término do prazo prescricional interrompe a prescrição. 4. Interrompida a prescrição contra a Fazenda Pública, o prazo recomeça a correr pela metade, a partir da ciência da parte adversa no protesto judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 202, II; Decreto nº 20.910/32, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Tema 877; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.169.702/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 22/04/2024, DJe 26/04/2024; TJBA, Processo nº 8055361-71.2025.8.05.0001. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios 8058530-66.2025.8.05.0001, em que figura como embargante EDILEUSA GOMES DE OLIVEIRA SILVA e embargada ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões adiante expendidas: